Tribunal: TJDFT
Processo: 0733722-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733722-72.2024.8.07.0001 RECORRENTE: AGRO-INDUSTRIAL E MINERACAO DIACAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL RECORRIDO: GUEIROS ADVOGADOS, FLAVIO GOUVEIA ADVOGADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou embargos de terceiros opostos por empresa em recuperação judicial visando desconstituir penhora incidente sobre cotas sociais de sócio minoritário, no curso de execução movida contra o sócio e outras pessoas. A embargante alega, em síntese, a impenhorabilidade das cotas sociais, a incompetência do juízo da execução e a ocorrência de novação da dívida, ante a existência de crédito sujeito à recuperação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento da alegação relativa à ordem legal de penhora, apresentada apenas em grau recursal; (ii) estabelecer se a penhora de cotas sociais de sócio minoritário de empresa em recuperação judicial é juridicamente admissível; e (iii) determinar se o juízo da recuperação judicial é competente para decidir sobre a constrição de tais cotas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura inovação recursal a alegação, apresentada apenas em sede de apelação, de que não foi respeitada a ordem legal de penhora prevista no art. 835 do CPC, sem que a matéria tenha sido submetida ao juízo de primeiro grau, o que atrai a incidência da vedação à inovação recursal, por afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. A preliminar de nulidade de algibeira foi rejeitada, porquanto a ausência de alegação de novação pelas executadas na ação principal não impede que terceiros interessados a suscitem nos embargos, especialmente por se tratar de matéria de defesa. 5. A penhora de cotas sociais é admitida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 835, IX, do CPC, e da jurisprudência pacífica do STJ e STF, que reconhecem sua legalidade e afastam afronta ao princípio da “affectio societatis”. 6. A penhora incide sobre direito patrimonial do sócio, que não se confunde com o patrimônio da sociedade empresária, não se submetendo, portanto, à competência do juízo da recuperação judicial. 7. A recuperação judicial da empresa executada não impede a continuidade da execução contra os sócios coobrigados, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei 11.101/2005, da Súmula 581 e do Tema 885 do STJ, porque a novação na recuperação judicial não desconstitui a garantia do crédito, art. 50, § 1o, da Lei 11.101/2005. 8. A indisponibilidade decretada por outro juízo não impede a penhora do bem, desde que resguardado o crédito respectivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento: 1. A inovação recursal é vedada quando a matéria não foi submetida à apreciação do juízo de origem, por violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É juridicamente admissível a penhora de cotas sociais pertencentes a sócio de empresa em recuperação judicial, por se tratar de direito patrimonial individual, desvinculado do patrimônio da sociedade. 3. Compete ao juízo da execução, e não ao juízo da recuperação judicial, decidir sobre a penhora de cotas sociais de sócio da empresa recuperanda. 4. A recuperação judicial do devedor principal não impede a continuidade da execução contra coobrigados, tampouco acarreta novação da dívida em relação a estes. 5. A decretação de indisponibilidade de bens não impede a penhora, desde que respeitado o crédito anterior. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 5o, 6o, 805, 835, IX, 1.012, caput; CC, arts. 1.026; Lei 11.101/2005, arts. 47, 49, § 1o, 50, 59. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 90910, Rel. Min. Xavier de Albuquerque, 1a Turma, j. 21.10.1980, DJ 14.11.1980; STJ, AgInt no AREsp 1.860.854/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.08.2022, DJe 19.08.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.398.452/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, REsp 1.840.531/RS (Tema 1.051), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020; STJ, REsp 1.333.349/SP (Tema 885), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 26.11.2014, DJe 02.02.2015; STJ, AgRg no REsp 1.557.425/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01.06.2017, DJe 14.06.2017; TJDFT, Acórdão 1857317, 0704634- 81.2023.8.07.0014, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024, DJe 15.05.2024; TJSP, AI 2093577-61.2024.8.26.0000, Rel. Des. Achile Alesina, 15a Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2024; TJSP, AI 2229907-65.2024.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, 38a Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Pede, ainda, que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria; b) artigo 9o, §2o, da Lei 11.101/05, por afronta ao princípio non reformatio in pejus. Sustenta que o órgão julgador incorreu em erro ao manter o crédito legalmente concursal contra a recorrente, determinando a penhora de bens, direitos e ativos nos valores exequendos em excesso à execução, atualizados ilegalmente após o deferimento do processamento da recuperação judicial em 06/06/2013. Enfatiza que o Tribunal a quo agravou a situação da recorrente ao manter penhora e execução em valores superiores ao homologado, mesmo após recurso exclusivo da parte; c) artigos 49, caput, §3o, 59, caput e §1o, 62 e 63, todos da Lei 11.101/05, 360, 364, 365, 1.023, 1.024, 1.026, caput e parágrafo único, e 1.031, todos do Código Civil, 487, inciso III, alínea “b”, 833, 835, 861 e 924, inciso III, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o crédito exequendo (honorários de 2010) é concursal, pois seu fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação (06/06/2013), devendo se submeter ao plano aprovado e homologado. Articula ofensa ao Tema 1.051 do STJ. Alega que não foi respeitada a ordem de preferência dos bens penhorados; que está em recuperação judicial e não é possível a penhora das cotas sociais, por integrarem o capital social da empresa, e não do sócio; que a melhor interpretação do artigo 1.026 do Código Civil é a possibilidade de penhora dos lucros e dividendos, e não das cotas sociais; e que a empresa não deve ser sacrificada para pagamento de dívidas do sócio minoritário, em detrimento de seus objetivos sociais e credores. Defende a competência absoluta do Juízo recuperacional, afirmando que apenas ele pode deliberar sobre créditos concursais e atos de constrição, sendo nulos os atos praticados pelo juízo executivo singular. Pondera que todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, devem se submeter ao regime especial e à novação prevista no plano homologado. Acrescenta que a execução é nula por inexigibilidade do título e excesso, já que a dívida foi extinta pela transação aprovada em AGC e homologada em juízo, impondo a desconstituição da penhora e a extinção do processo. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Requer a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a aplicação da multa por litigância de má-fé e que as publicações sejam feitas em nome do advogado EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO, OAB/DF 19.740. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância, abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial merece ser admitido no que tange à tese recursal acerca da competência absoluta do Juízo recuperacional. Com efeito, a matéria sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Outrossim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO, OAB/DF 19.740. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028